Tribunal: TJMT
Processo: 1041186-11.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041186-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 01.807.639/0001-46 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), KATIA REGIS LOPES DE CASTRO - CPF: 001.760.541-54 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES - PROCEDÊNCIA PARCIAL - CRITÉRIO DO VALOR DO ALUGUEL - CONTRATO PRORROGADO - ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL DOS LOCATÍCIOS - INCONTROVERSO ATRASO NO PAGAMENTO DOS ALUGUERES - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO BOM FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL LOCADO - DESPESAS ENFRENTADAS PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - RESSARCIMENTO PELA LOCATÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
KATIA REGIS LOPES DE CASTRO
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interpostos pela ora embargante em desfavor da embargada
CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA

Alega a ocorrência de omissão e contradição, especialmente no que tange ao valor do aluguel mensal e ausência de obrigação de manutenção da cortina de vidro do imóvel locado, com o que milita pela reforma substancial do acórdão. Pede a reforma do acórdão e prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Busca a embargantes sejam sanadas supostas omissões que, se devidamente valoradas, levariam a resultado diferente daquele declinado no acórdão embargado.

Pois bem.

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dA embargante.

Com efeito, restou decidido de forma fundamentada que para a nova vigência do contrato de locação, as partes pactuaram valor dos locatícios, circunstância em que a tese de que não houve concordância acerca do novo valor pactuado de R$6.400,00, porquanto em quantia superior àquela oriunda da variação do IGM-P, R$ 5.733,04, não subsistiu tanto, porque a embargante foi notificada extrajudicialmente acerca dos alugueres vencidos em 30-8-2022 e 30-9-2022,
no valor mensal de R$6.400,00
(id 188538188), todavia, sequer manifestou discordância por meio de contranotificação, ou outra providência como o ajuizamento de ação revisional/consignatória dos locatícios.

De igual modo, os questionamentos acerca da manutenção da cortina de vidro do apartamento, consignou-se que se a embargante recebeu o imóvel fora em perfeito estado de funcionamento, nem se cogita que a devolução/entrega ao final ocorresse em desacordo dos parâmetros que foram recebidos pela locatária, justamente por força do disposto na Cláusula 7ª, §§1º e 2º, do contrato de locação.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024